Tribunal: TJMT
Processo: 1001105-71.2018.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001105-71.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cooperativa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (EMBARGADO), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), EDSON LUIZ ZANCHET - CPF: 474.226.701-00 (EMBARGANTE), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA - CPF: 045.531.211-74 (ADVOGADO), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM –PROVIMENTO EM PARTE DO APELO – DEMANDANTE QUE DECAIU DE PARTE CONSIDERÁVEL DO PEDIDO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ACLARATÓRIOS PROVIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Demonstrado que a demandante decaiu de parte considerável de seu pedido inicial é de ser distribuídos os ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001105-71.2018.8.11.0037

EMBARGANTE: EDSON LUIZ ZANCHET

EMBARGADO: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO

Proc. referência
: Ação de Cobrança n. 1001105-71.2018.8.11.0037 - 2ª Vara Cível de Primavera do Leste.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Edson Luiz Zanchet de acordão que à unanimidade proveu parcialmente o recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, cujo julgamento ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – COOPERATIVA AGRÍCOLA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – PREJUÍZOS OCORRIDOS – RATEIO ENTRE OS ASSOCIADOS – RAZÃO DIRETA DOS SERVIÇOS USUFRUÍDOS – ART. 89 DA LEI 5.764/71 – NÃO COMPROVAÇÃO – RATEIO IGUALITÁRIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ESTATUTO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso e reforma da decisão impugnada.

Conforme já decidido por este Tribunal de Justiça: “
Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insatisfatórios, mediante rateio entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos.

A previsão do inciso I, do art. 80 da Lei 5.764/71, de rateio em partes iguais entre os associados, independentemente ou não da usufruição dos serviços, apenas é possível se houver definição prévia no estatuto.

Segundo o Estatuto Social da Cooperativa é da competência da Assembleia Geral Ordinária “a deliberação sobre a destinação das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiencia das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa e do parecer do Conselho Fiscal” (art. 25, II). Porém, também autoriza no art. 26 a realização de Assembleia Geral Extraordinária sempre que necessário, podendo deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa, desde que mencionado no Edital de Convocação
”. (N.U 1001065-89.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes. Assim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão apontada e aplicados efeitos infringentes para determinar a redistribuição dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no Id. 144019666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Edson Luiz Zanchet de acordão que à unanimidade proveu parcialmente o recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, cujo julgamento ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – COOPERATIVA AGRÍCOLA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – PREJUÍZOS OCORRIDOS – RATEIO ENTRE OS ASSOCIADOS – RAZÃO DIRETA DOS SERVIÇOS USUFRUÍDOS – ART. 89 DA LEI 5.764/71 – NÃO COMPROVAÇÃO – RATEIO IGUALITÁRIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ESTATUTO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso e reforma da decisão impugnada.

Conforme já decidido por este Tribunal de Justiça: “
Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insatisfatórios, mediante rateio entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos.

A previsão do inciso I, do art. 80 da Lei 5.764/71, de rateio em partes iguais entre os associados, independentemente ou não da usufruição dos serviços, apenas é possível se houver definição prévia no estatuto.

Segundo o Estatuto Social da Cooperativa é da competência da Assembleia Geral Ordinária “a deliberação sobre a destinação das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiencia das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa e do parecer do Conselho Fiscal” (art. 25, II). Porém, também autoriza no art. 26 a realização de Assembleia Geral Extraordinária sempre que necessário, podendo deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa, desde que mencionado no Edital de Convocação
”. (N.U 1001065-89.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Para o embargante há omissão no acordão impugnado quanto a distribuição dos ônus da sucumbência.

De fato, o acordão recorrido não se pronunciou acerca da verba sucumbencial.

Veja-se que na sentença, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Cobrança ajuizada pela Cooperativa Agrícola, ora embargada, para reconhecer a forma de rateio aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08/11/2013, bem como para condenar o requerido, aqui embargante, ao pagamento dos valores referentes ao rateio das perdas a ser calculado conforme deliberação das assembleias relativas aos exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

E, considerada a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento) para a parte autora, aqui embargada, e 80% (oitenta por cento) para a parte requerida embargante. Fixada a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, para o patrono de cada parte.

Por sua vez, o acórdão ora impugnado proveu, em parte, o Apelo do requerido, aqui embargante, para autorizar apenas a cobrança correspondente às perdas operacionais totais (proporção da fruição) e, por conseguinte, afastar a condenação ao pagamento dos valores referentes às perdas totais de encargos sobre investimentos (potencial de uso).

Dessa forma, considerado o pleito inicial para que o demandado, aqui embargante, seja condenado ao pagamento das perdas operacionais totais (proporção por fruição) e ao pagamento das perdas totais de encargos sobre investimentos (potencial de uso),
com o parcial provimento do Apelo
, tem-se que a autora, aqui embargada, decaiu de parte razoável (50%) do seu pedido.

Assim, é caso de redistribuir os ônus de sucumbência na proporção de 50% para cada parte.

Posto isso,
dá-se provimento os Embargos de Declaração opostos por Edson Luiz Zanchet
para reconhecer a omissão apontada e atribuir efeitos infringentes ao recurso, a fim de redistribuir os ônus de sucumbência arbitrados na sentença na proporção de 50% para cada parte litigante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022